Tribunal: TJPA
Processo: 0812623-76.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812623-76.2017.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA TEXTIL DE CASTANHAL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL NÃO CONCEDIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela Companhia Têxtil de Castanhal contra decisão que recebeu o recurso de apelação apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1º, V, do CPC, alegando ausência de fundamentação adequada e violação de direitos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela antecipada recursal para que o recurso de apelação seja recebido também no efeito suspensivo, diante da alegação de sanções políticas e violação ao princípio da livre iniciativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido em razão da ausência de elementos que comprovem a existência de direito líquido e certo, além da falta de indicação de ato concreto e iminente por parte do Estado do Pará que pudesse justificar a concessão da medida.

4. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais, que exige demonstração inequívoca do risco de lesão e ameaça concreta ao direito alegado para a concessão de tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. Não é cabível a concessão de tutela antecipada recursal na ausência de demonstração de ato concreto que configure risco iminente de violação a direito líquido e certo."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.012, §1º, V; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1945760 MT, T2 - Segunda Turma, j. 02/08/2022; STJ, AgInt no RMS 67364 GO, T1 - Primeira Turma, j. 15/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
COMPANHIA TÊXTIL DE CASTANHAL
contra decisão proferida por este Relator, que, ao receber a apelação cível, conferiu-lhe apenas o efeito devolutivo, conforme o artigo 1.012, §1º, V, do Código de Processo Civil (CPC).

A agravante busca, em síntese, a concessão de efeito suspensivo à apelação, sustentando que a decisão recorrida carece de fundamentação e que haveria probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação, o que justificaria o duplo efeito do recurso.

Nas razões do agravo, a agravante alega, em preliminar, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada, nos termos do artigo 489, §1º, III, do CPC. No mérito, sustenta que o recurso preenche os requisitos para concessão de efeito suspensivo, destacando que a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos viola a Súmula 323 do STF e representa um risco grave à continuidade das suas atividades empresariais.

Nesse sentido, assevera ser nula a decisão por ausência de fundamentação adequada, bem como a necessidade de reforma da decisão por haver probabilidade no provimento do recurso, uma vez este estar pautado na Súmula do 323 STF e no art. 1° da Lei nº 12.016/2009.

Ainda, aduz a Apelante também demonstrar a ocorrência de infração à Constituição Federal e ao Código de Defesa do Contribuinte do Estado do Pará, já que as reiteradas sanções políticas que continua sofrendo violam o Princípio da Livre Iniciativa.

Por fim, requereu o provimento do presente Agravo para que seja declarada nula a decisão que recebeu a apelação apenas em seu efeito devolutivo; seja a decisão agravada reformada para conceder o efeito suspensivo à apelação, de modo que o recurso seja recebido no duplo efeito, bem como seja a Fazenda impedida de realizar novas apreensões de mercadorias da empresa, como meio coercitivo ao pagamento de tributo.

O agravado,
ESTADO DO PARÁ
, em suas
contrarrazões
, defende a regularidade da decisão agravada e a impossibilidade de se conceder, de modo genérico, efeito suspensivo à apelação em casos de fiscalização tributária, enfatizando a importância da fiscalização e as consequências danosas de se transformar a Súmula 323 do STF em uma espécie de salvo-conduto para sonegação fiscal (ID n. 14314315).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que recebeu o recurso de Apelação apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, parágrafo 1º, V, do CPC.

De modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 13827446):

“
DESPACHO
:

I- Interposta a apelação e preenchidos os pressupostos de

admissibilidade, recebo o presente recurso, somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1º, V do CPC.

II- Remetam-se os autos a Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer na condição de custos legis.

III- Cumpridas as diligências, retornem-se os autos conclusos para julgamento.

Intime-se. Cumpra-se
.”

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada nos termos do artigo 1.012, §1º, V, do CPC, que prevê a aplicação automática do efeito devolutivo nas hipóteses de decisão que confirma, concede ou revoga tutela provisória. Ademais, a decisão considerou o contexto fático e jurídico da causa, não havendo omissão que enseje nulidade.

No mérito, a análise do agravo interno demonstra que a agravante não logrou êxito em demonstrar a existência dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, conforme prevê o artigo 1.012, §4º, do CPC. Para que se conceda o efeito suspensivo à apelação, é imprescindível que haja a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, ao menos, a relevância da fundamentação, aliada ao risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso concreto, as alegações da agravante não se mostram suficientes para afastar a regra do efeito devolutivo. Conforme destacado pelo agravado, o pedido de suspensão da fiscalização tributária e das apreensões de mercadorias não pode ser concedido de forma genérica e abstrata, sob pena de violar o princípio da legalidade e a necessária atuação do Fisco na defesa da arrecadação tributária. A Súmula 323 do STF, que veda a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, deve ser interpretada com moderação, de modo a evitar que se torne um escudo incondicional para o descumprimento das obrigações fiscais.

Além disso, conforme jurisprudência citada pelo agravado, a retenção de mercadorias em razão de irregularidades fiscais, como a ausência de inscrição no cadastro de contribuintes, não caracteriza ilegalidade, desde que amparada em legislação específica, como é o caso dos autos.

Ainda que se considere a possibilidade de dano à agravante em razão da continuidade das apreensões, o risco alegado é insuficiente para justificar o afastamento da regra geral prevista no artigo 1.012, §1º, do CPC. O exercício da fiscalização pelo Fisco é fundamental para garantir a arrecadação tributária, que, por sua vez, sustenta os serviços públicos essenciais, como saúde, segurança e educação. Nesse sentido, não se pode conceder efeito suspensivo de forma indiscriminada, sem que estejam presentes os requisitos exigidos pela legislação processual.

Desse modo, não há de se falar em reforma da decisão, uma vez que, considerando que o Mandado de Segurança deve ser utilizado para proteger direito líquido e certo, diante da prática, atual ou iminente, de ato ilegal ou abusivo, não é cabível o que a doutrina chama de mandado de segurança normativo, ou seja, que estabeleça regra geral de conduta para casos futuros e indeterminados. Logo, não restaram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada, tampouco do efeito suspensivo ao recurso, ao passo que o pedido do impetrante se revela como verdadeiro pedido de mandado de segurança preventivo.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO FUTURO E INCERTO. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. O acórdão recorrido não incorreu em omissão ou contradição, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. 2. Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que, no mandado de segurança preventivo, é indispensável, para a concessão da ordem, a demonstração inequívoca de efetiva ameaça de lesão a direito líquido e certo defendida pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1945760 MT 2021/0195960-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS FILIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE QUE A AUTORIDADE IMPETRADA ESTARIA NA IMINÊNCIA DE AUTUAR A IMPETRANTE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mandado de segurança preventivo "exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano" ( RMS 19.020/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX (PRIMEIRA TURMA, DJU de 10/4/2006). Nesse mesmo sentido: AgInt no MS 25.563/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/3/2020; AgRg no MS 20.395/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 23/9/2014. 3. Inexistência de prova pré-constituída de que a autoridade impetrada estivesse na iminência de praticar qualquer ato concreto, tendo a recorrente afirmando tão somente que, no caso, basta demonstrar os fatos, o enquadramento na situação concreta e a subsunção legal que respalde o justo receio descrito pelo art. 1º da Lei nº 12.016/2009 como hipótese de cabimento do remédio constitucional. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 67364 GO 2021/0291670-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)

EMENTA: TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS E MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E RESPECTIVAS FILIAIS DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA N.º 166 DO STJ) – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1. Nos termos da súmula n.º 166, do STJ, “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro, sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, mostra-se necessário que a ameaça ao direito líquido e certo do direito já tenha se concretizado no passado, ou esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa. 2. Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo, com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia. 3. Diante da não comprovação do direito líquido e certo violado, prescindindo o feito de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no vertente caso. 4. Recurso provido. Sentença retificada. (TJ-MT - APL: 10548577220208110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/04/2023)

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Diante do exposto, voto pelo
desprovimento
do agravo interno interposto pela
COMPANHIA TÊXTIL DE CASTANHAL
, mantendo-se a decisão que recebeu a apelação apenas no efeito devolutivo.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/11/2024